Tribunal: TJSP
Processo: 1513986-44.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513986-44.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON DOMICIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513986-44.2020.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 43.571
APELAÇÃO No 1513986-44.2020 São Paulo
APELANTE: JEFFERSON DOMICIANO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 161/167, cujo relatório se adota,
do Juízo da 25a Vara Criminal da Comarca da Capital, Jefferson
Domiciano da Silva, por infração ao 157, §2o, inciso II, c.c. artigo
29, caput e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, foi
condenado à pena de seis (06) anos, dois (02) meses e vinte (20)
dias de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e quatorze
(14) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição
por insuficiência probatória ou a desclassificação dos fatos para
o delito de furto. Subsidiariamente, requer a redução da pena e a
fixação de regime prisional menos gravoso (181/185).
As contrarrazões encontram-se às fls. 189/193.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 203/207, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513986-44.2020.8.26.0228 -Voto no
3
O apelo não comporta provimento, consoante a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de reconhecimento de
pessoa, boletim de ocorrência, documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Exsurge dos autos que o apelante, agindo em concurso
e previamente ajustado em unidade de propósitos com outros
quatro indivíduos, mediante grave ameaça e violência física,
subtraiu uma carteira pertencente à vítima Alfredo dos Santos
Araújo.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia.
Ocorre, pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Alfredo dos Santos
Araújo declarou que passava pelo local dos fatos, quando foi
surpreendida e abordada pelo réu e seus comparsas, os quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513986-44.2020.8.26.0228 -Voto no
4
empurraram, derrubando-a ao chão, e subtraíram a sua carteira
contendo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro.
Ato contínuo, os ladravazes se evadiram levando consigo a res
furtiva. Na Delegacia de Polícia, o ofendido reconheceu o réu,
sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do delito
em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos
casos de roubo, assume grande relevância, conforme vem
reiteradamente entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”
(TACRIM/SP Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as palavras da vítima foram corroboradas, em
Juízo, em linhas gerais, pelo depoimento dos policiais civis Paulo
Felicio Saade e Paulo Albino Freire Simões. Segundo eles, na
data dos fatos, estavam retornando para base policial, quando
foram acionados pelo ofendido, que não somente lhes relatou os
fatos, mas também lhes deu as características do réu e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513986-44.2020.8.26.0228 -Voto no
5
comparsas. Assim é que, em diligência, os milicianos lograram
êxito em localizá-lo, detê-lo e encaminhá-lo à Delegacia de
Polícia.
E não há que se negar validade às palavras de
policiais, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser
aceitos quando se prestam a dar conta da tarefa
realizada, inexistindo motivo para que sejam
considerados tendenciosos, sendo certo que
somente podem ser rechaçados se comprovado
que houve falseamento da verdade ou que estão
em desconformidade com o restante da prova”
(Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica da Serra 12a
Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
A majorante referente ao concurso de agentes restou
bem comprovada pela prova oral coligida em Juízo, em especial
pelo seguro relato da vítima e testemunhas.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513986-44.2020.8.26.0228 -Voto no
6
delito de roubo agravado, tal como se deu, era medida que
realmente se impunha, não havendo, assim, que se cogitar de
insuficiência de provas para a sua condenação ou
desclassificação dos fatos para o delito de furto.
A pena foi estabelecida com justo critério e não
comporta reparo.
A base foi fixada, corretamente, em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, com fundamentação adequada, nos
termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, foi o réu extremamente beneficiado
com a compensação da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência (fls. 107/110). Ocorre que a sobredita
atenuante ocorreu de forma parcial. É que, embora tenha ele
admitido a subtração da res, negou que tenha empregado
violência física ou ameaçado a vítima. Assim, a confissão não foi
cabal, o que não caracteriza a atenuante da confissão
espontânea. Por se tratar de recurso exclusivo da defesa, no
ponto, nada pode ser feito.
Na derradeira fase, incidente a causa especial de
aumento de pena
concurso de agentes
escorreita a
majoração da pena em um terço (1/3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513986-44.2020.8.26.0228 -Voto no
7
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado,
razão pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que,
cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto,
receber uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que
espera e vem pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime
prisional diverso para tais casos certamente revelar-se-ia medida
insuficiente para a reprovação e prevenção de tal espécie
delituosa, ainda mais em face da concreta e evidente maior
periculosidade do agente e de seu manifesto desajuste para a
vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de modo
duplamente agravado.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos
são aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator